Tribunal: TJSP
Processo: 0000428-86.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Furto qualificado privilegiado (artigo 155, §§2o e 4o, inciso II, do CP). Insurgência da Defesa pela absolvição com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da tentativa diminuindo a pena no patamar máximo de 2/3 e a modificação da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pela limitação de final

Ementa:
Apelação. Furto qualificado privilegiado (artigo 155, §§2o e 4o, inciso II, do CP). Insurgência da Defesa pela absolvição com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da tentativa diminuindo a pena no patamar máximo de 2/3 e a modificação da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Versão acusatória confirmada pelas declarações do ofendido e das demais testemunhas arroladas. Suficiência para condenação. Penas bem dosadas. Mantido regime inicial aberto bem como a substituição da pena corporal pela pena restritiva de direitos nos moldes em que fixados pelo juízo sentenciante. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000428-86.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUZIA SILVA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
2
Voto n. 13.385 (digital)
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
Apelação: 0000428-86.2017.8.26.0583
Apelante: LUIZA SILVA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente (MFDPC)
Apelação. Furto qualificado privilegiado (artigo 155, §§2o e 4o,
inciso II, do CP). Insurgência da Defesa pela absolvição com base
no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da tentativa diminuindo a
pena no patamar máximo de 2/3 e a modificação da pena restritiva
de direitos de prestação de serviços à comunidade pela limitação
de final de semana. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Negativa isolada. Versão acusatória confirmada
pelas declarações do ofendido e das demais testemunhas arroladas.
Suficiência para condenação. Penas bem dosadas. Mantido regime
inicial aberto bem como a substituição da pena corporal pela pena
restritiva de direitos nos moldes em que fixados pelo juízo
sentenciante. Recurso improvido.
Ao relatório da sentença de fls. 212/219, acrescenta-se
que Luzia Silva de Souza foi condenada às penas de 08 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 03 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, na frequência de 01
horas de tarefa por dia de condenação, como incursa nas penas do artigo 155,
§§2o e 4o, inciso II, do Código Penal.
Apelou a Defesa solicitando a absolvição da acusada
com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da tentativa diminuindo a pena no
patamar máximo de 2/3 e a modificação da pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana (fls.
236/248).
Contrariado o recurso (fls.252/257), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo defensivo (fls.
263/272).
É o relatório.
O apelo defensivo não merece provimento.
A apelante Luzia Silva de Souza foi denunciada pela
prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, porque, no
dia 16 de junho de 2017, por volta das 10:45 horas, na Rua Barão do Rio Branco,
703, apto 52, Vila Comercial, na cidade de Presidente Prudente, subtraiu, para si,
mediante abuso de confiança, a quantia de R$50,00, pertencente a Saulo
Pellegrini Monteiro.
A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 15/19), fotografia das notas de
dinheiro constantes da carteira da vítima antes da subtração (fls. 20), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), bem como pelas provas orais.
A autoria também restou demonstrada de forma
indubitável.
A vítima, Saulo Pellegrini Monteiro, ouvida na fase
policial (fls.10/11) e também, sob o crivo do contraditório, por carta precatória,
afirmou que é policiar militar no Estado do Mato Grosso, assim como seu irmão, e
havia ido visitar seus avós. Relatou que fazia um tempo que seu avô estava se
queixando do sumiço de dinheiro e joias de dentro de sua residência. Inclusive,
seu avô relatou que o filho Ricardo o havia visitado anteriormente e também havia
sido furtado. A única pessoa de fora que frequentava o apartamento de seus avós
era a cuidadora, a ré Luzia, em quem seu avô confiava muito. Chegou à casa de
seu avô e foi alertado por ele sobre o sumiço de dinheiro, então, por precaução,
juntamente com seu irmão, fotografaram as notas de dinheiro que traziam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
4
carteira. No dia dos fatos, saíram para uma caminhada e, ao retornarem, verificou
que faltavam R$50,00 em sua carteira. Questionaram a ré que a princípio negou
o crime, depois, ela entregou a nota subtraída que foi identificada e recuperada
(constatação realizada pela numeração ostentada na cédula). Disse também que
a ré assumiu que havia subtraído as demais quantias em dinheiro que haviam
desaparecido. Chamaram a polícia.
A testemunha, Sávio Pellegrini Monteiro, policial militar,
na fase de inquérito (fls. 05/06), e em juízo (ouvido por carta precatória), reiterou
o quanto narrado por seu irmão Saulo e confirmou que a ré, a princípio, negou o
crime. Depois, ela assumiu que havia subtraído o valor e devolveu a cédula que
pertencia a seu irmão. Identificaram a nota pela numeração ostentada. Disse que
a acusada foi demitida por justa causa.
A testemunha policial militar Cícero Irineu da Silva,
ouvido na fase policial (fls. 08) afirmou que foi chamado via Copom para atender
a ocorrência de furto. Chegando ao local, deparou-se com a vítima, seu irmão
Sávio e a ré. Saulo afirmou que estava visitando seu avô e havia sido por ele
alertado quanto ao sumiço de dinheiro que vinha ocorrendo em seu apartamento.
No dia dos fatos, antes de sair com seu irmão para caminhar, tomaram o cuidado
de fotografar as cédulas de dinheiro que possuíam na carteira. Deixaram a
carteira dentro do apartamento do avô e, ao retornarem da caminhada, a vítima
notou o sumiço de R$50,00 de dentro de sua carteira. Questionaram a ré que era
a única pessoa que frequentava o apartamento de seus avós e ela negou o
crime. Depois, insistiram em olhar o que ela carregava em sua bolsa pessoal e a
nota subtraída de Saulo foi encontrada. A acusada negou a prática do crime
quando questionada.

A testemunha José Benedito Pellegrini, ouvido na fase
policial (fls.09) e perante o juízo a quo, era o empregador da ré e afirmou que ela
trabalhava em sua casa fazia cerca de 3 anos. Na época dos fatos, estava com a
esposa acamada quando seu filho Ricardo veio fazer uma visita e dormiu em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
5
apartamento. Na manhã seguinte, Ricardo deu falta de R$100,00 que ele tinha na
carteira. Quando soube do ocorrido, disse a Ricardo que também estava notando
que algumas vezes estava sumindo dinheiro de sua carteira, mesmo estando
dentro de casa, porém, como estava com a esposa acamada, não conseguiu
resolver este problema. Depois de um tempo, dois netos vieram de Brasília para
uma visita e falou para eles tomarem cuidado com suas carteiras uma vez que
estava notando o sumiço recorrente de dinheiro. Na manhã seguinte, quando
acordou, já soube do furto ocorrido com seu neto Saulo e soube que eles foram à
delegacia. Logo após os fatos, a vítima pediu demissão (mídia).
A ré, na fase de inquérito, negou o crime, mas disse
que chegou a pegar de dentro de uma das carteiras o valor de R$50,00, mas,
depois pensou bem e acabou deixando a nota sobre a escrivaninha do escritório
(fls.12/13). Em juízo, afirmou que somente tinha consigo a nota recebida de seu
patrão em virtude do trabalho realizado na casa dele no sábado. Descreveu que
limpou o quarto onde os netos de seu patrão estavam e a carteira deles caiu no
chão e as notas de dinheiro se espalharam. Juntou tudo e colocou dentro da
carteira de volta, mas não notou que uma nota de R$50,00 havia ficado no chão.
Depois Saulo voltou da caminhada e a acuou, em um quartinho, pedindo o
dinheiro dele de volta, achou a cédula dele e a devolveu. Ele novamente a acuou
e disse que era para pedir as contas. Então, ele chamou a polícia. Negou a
versão dos fatos apresentada na delegacia, mas reconheceu sua assinatura no
documento (mídia).
Pois bem, as provas existentes nos autos são robustas
e confirmam, de forma indubitável a prática do crime pela acusada. Restando
totalmente isolada a negativa por ela apresentada.
A vítima foi segura ao afirmar que foi visitar seu avô e
sua avó na companhia de seu irmão Sávio e, ao chegar ao apartamento deles, foi
alertado por seu avô quanto ao cuidado que deveria ter com seus objetos
pessoais, especialmente a carteira, uma vez que ele tinha percebido constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
6
sumiços de dinheiro. Também, seu avô noticiou que o filho dele, Ricardo, havia
sido vítima de furto dentro do apartamento, tendo dinheiro subtraído de sua
carteira. No entanto, em virtude de sua avó estar acamada e com problemas de
saúde, seu avô não tinha tido tempo para resolver este problema, mas alertou
que desconfiava da funcionária do apartamento.
O ofendido pontuou que a única pessoa que tinha
acesso diário à residência de seus avós era Luzia, que exercia as funções de
empregada doméstica e cuidadora. Disse que fazia mais de três anos que ela
trabalhava lá e tinha livre acesso ao imóvel, assim como gozava de ampla
confiança de seus avós e da família que sempre frequentava a casa.
A par desta situação, por motivo de cautela,
juntamente com seu irmão, fotografou as cédulas de dinheiro que tinham em suas
respetivas carteiras e, no dia dos fatos, saíram para uma caminhada. Ao
retornarem ao apartamento, verificou que havia sumido uma nota de R$50,00 de
sua carteira que havia ficado no interior do quarto em que dormiu e já havia sido
arrumado pela ré.
Questionaram a acusada que, a princípio, negou a
prática do crime, mas depois já entregou a nota que estava escondida em suas
vestes que foi identificada pela sua numeração e recuperada. Noticiou o ocorrido
à polícia e, por fim, a acusada foi demitida por justa causa.
A nota de R$50,00 subtraída e depois recuperada foi a
que ostenta a numeração EC044390000, que foi uma das notas constantes da
fotografia que Saulo tirou das cédulas existentes no interior de sua carteira antes
da caminhada, conforme consta a fls. 20.
Esta mesma versão dos fatos foi reiterada em juízo de
forma harmônica e uníssona por Sávio, irmão da vítima Saulo. Confirmou que
estava visitando seus avós na companhia de seu irmão e verificaram o sumiço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
7
dinheiro da carteira de Saulo, disse que também participou da conversa com a ré,
oportunidade em que a nota de R$50,00 foi recuperada. Narrou que
primeiramente a acusada negou o crime, depois devolveu a nota e assumiu que
havia subtraído o valor porque estava passando por dificuldades financeiras.
Neste mesmo sentido, José, avô de Saulo e Sávio e
patrão da ré, disse que já fazia um tempo que estava percebendo o sumiço de
valores em dinheiro do interior de sua carteira, crimes estes que estavam
ocorrendo dentro de sua própria casa. Inclusive, detalhou que seu filho Ricardo,
que o visitara anteriormente, havia sido furtado dentro de seu apartamento. E,
apesar de desconfiar de Luzia, que era sua única funcionária, não tinha tomado
nenhuma atitude contra ela ainda porque estava com sua esposa acamada com
problemas de saúde.
Por fim, a testemunha policial Cícero, ouvida apenas
na fase de inquérito, confirmou que atendeu a ocorrência do furto denunciada e
que a vítima confirmou que a ré havia subtraído o dinheiro de sua carteira.
Verifica-se que todas as testemunhas ouvidas em juízo
apresentaram a mesma versão dos fatos e foram harmônicas e seguras em suas
palavras, restando comprovado que o crime ocorrido contra a vítima Saulo foi
somente um dos vários crimes de furto que estavam ocorrendo de forma
recorrente no interior do apartamento de José, sendo que, em todos eles, a única
pessoa que não era da família e estava dentro do imóvel era Luzia.
A acusada, por sua vez, negou em juízo a versão dos
fatos apresentada na delegacia em que ela assumia que havia subtraído a nota
da carteira da vítima e, logo em seguida, disse ter pensado melhor e deixado a
nota sobre um móvel. Sob o crivo do contraditório, reconheceu sua assinatura no
documento de declaração na fase policial, mas negou que tenha subtraído o
dinheiro. Apresentou uma versão completamente diferente dos fatos, alegando
que quando foi limpar o quarto onde a vítima havia dormido, deixou a carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
8
dela cair no chão e o dinheiro se espalhou. Então guardou tudo, mas não viu que
uma nota havia ficada escondida. Então, quando foi questionada pela vítima,
encontrou a nota e a devolveu.
As versões totalmente diferentes e divergentes
apresentadas pela ré tornam frágeis seus interrogatórios e conferem pouco
credibilidade ao quanto por ela afirmado, tudo a corroborar com a veracidade da
versão dos fatos apresentada pela vítima.
Desta forma, resta inconteste a autoria do crime assim
como a incidência da qualificadora do abuso de confiança uma vez que, sendo
funcionária da casa de José por mais de três anos, Luzia gozava da total
confiança dele que era seu patrão, assim como de todos da família que o
visitavam de forma frequente. Tendo livre acesso ao imóvel, assim como a todos
os cômodos e objetos pessoais de José e de seus familiares que realizavam
visitas e se hospedavam no apartamento.
A apelante se aproveitou do fácil acesso que tinha aos
cômodos do imóvel e da confiança nela depositada em razão de ter trabalhado
por anos na casa para realizar o crime de furto, portanto, responderá pelo delito
nos termos do artigo 155, §4o, inciso II do Código Penal.
Também, não há dúvidas quanto à consumação do
furto, uma vez que, a nota de R$50,00 foi subtraída da carteira de Saulo
enquanto ele estava fazendo uma caminhada e permaneceu em poder da ré, que
gozou de sua posse mansa e pacífica até que a vítima deu por sua falta e
conseguiu recuperá-la. Portanto, houve a inversão da posse do bem, mesmo que
com a recuperação imediatamente posterior, não havendo que se falar em
tentativa conforme alegado pela Defesa.
Além disso, não há que se falar em atipicidade da
conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
9
Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal
estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do aludido princípio, a saber:
(I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade
social da ação; (III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19/10/2004).
No caso em apreço, verifica-se que embora a ré seja
primária e o valor econômico do bem seja reduzido (R$50,00), a acusada praticou
o crime abusando da confiança de seu patrão e da família dele. Além disso, ela
aproveitou-se do momento de fragilidade em que sua patroa se encontrava, pois
estava acamada, para praticar a conduta ilícita descrita, demonstrando maior
reprovabilidade de sua ação que afasta a aplicação da atipicidade pleiteada.
Por fim, mantenho o furto privilegiado bem aplicado
pelo juízo de primeiro grau, assim como o quantum de pena fixado e o regime
inicial aberto, ante a inexistência de insurgência da Defesa quanto a estas
questões e por terem sido bem fundamentadas e fixadas pelo juízo de primeiro
grau, resultando a pena final em 08 meses de reclusão, a ser cumprido em
regime inicial aberto, e pagamento de 03 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo legal.
A Defesa insurgiu-se requerendo a substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana.
Quanto à fixação das penas alternativas, cabe ao
magistrado eleger, dentre as opções disponíveis, aquelas que melhor se
adequem às circunstâncias fáticas do condenado, dentro de sua livre convicção,
sempre observando o princípio da individualização da pena.
Embora não se olvide tratar-se de direito subjetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
10
réu que preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, a modalidade de pena
restritiva é decisão unilateral do magistrado, guardado respaldo em devida
fundamentação, não sujeita à escolha pelo sentenciado.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada
consoante os critérios legalmente previstos, como foi, não se revela efetivamente
recomendável alterá-la. Aludida modificação só seria admissível em caráter
excepcional, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça ou se tal
conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o
conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.
In casu, a ré apenas solicitou a modificação da
substituição fixada alegando que é debilitada para prestar serviços à comunidade
em face de ostentar 61 anos e pelo fato de realizar tratamentos contra depressão
e ansiedade. No entanto, deve-se frisar que a própria recorrente, em seu
interrogatório judicial, afirmou que além de trabalhar na casa da testemunha José,
também trabalhava em outros lugares realizando serviços domésticos, portanto,
tudo a comprovar que apesar destes tratamentos e da idade, ela tem plena
capacidade de realizar a prestação de serviços à comunidade que será
especificamente adequada e individualizada, dentro de suas capacidades, pelo
Juízo das Execuções.
Portanto, a pena restritiva de direitos aplicada não
deixa de ter caráter sancionatório, mostrando-se adequada e necessária à
reprovação e prevenção do crime, não cabendo à ré escolher as penas que
prefere cumprir, conforme sua conveniência.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, para manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
por seus próprios termos e fundamentos.
OSNI PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000428-86.2017.8.26.0583 -Voto no
11
RELATOR